Tribunal: TJPA
Processo: 0848276-66.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848276-66.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RIAN SILVA DE AVELLAR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0848276-66.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: RIAN SILVA DE AVELLAR.

ADVOGADO: VERA LÚCIA PINTO NASCIMENTO LEDO - OAB/PA 32.457.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT) PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE E REFRATÁRIA. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS (RN-ANS Nº 465/2021). COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA ILÍCITA CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência do pedido, determinando que a operadora de plano de saúde UNIMED Belém forneça o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT) 300MG conforme prescrição médica e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A agravante sustenta que sua conduta obedeceu estritamente à legislação e às disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que a indicação clínica não atende aos critérios da Diretriz de Utilização, e que não há dever de indenizar por danos morais ante a ausência de ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde tem obrigação de custear o medicamento Dupilumabe (Dupixent) prescrito para tratamento de dermatite atópica grave e refratária; e (ii) saber se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

III. Razões de decidir

3. O medicamento Dupixent (Dupilumabe) prescrito para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória, devendo ser custeado pelo plano de saúde, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Restou demonstrada a urgência do tratamento, uma vez que o autor apresentava diversas erupções nas pernas, prurido intenso e lesões significativas nos braços, costas, pernas, face e orelhas, além de feridas extensas como fonte de infecção, constante desconforto e coceira intensa, gerando danos psicológicos e restrição do círculo social devido à aparência das lesões.

5. A inclusão superveniente do medicamento no Rol da ANS denota a existência de comprovação científica da eficácia do medicamento para o tratamento da condição apresentada pelo autor.

6. A recusa ilícita de cobertura pelo plano de saúde, quando o consumidor/paciente mais precisava do tratamento, configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do abalo sofrido, em razão da afronta a direito da personalidade.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais é compatível com a realidade dos autos, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conferindo caráter pedagógico à condenação sem permitir o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

8. Os fundamentos apresentados no agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. É de cobertura obrigatória pelo plano de saúde o medicamento Dupilumabe (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, por constar do Rol da ANS (RN-ANS nº 465/2021), sendo ilícita a recusa de cobertura. 2. A recusa ilícita de cobertura de medicamento pelo plano de saúde, quando o paciente mais necessita do tratamento, configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do abalo, por afrontar direitos da personalidade. 3. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico da indenização sem ensejar enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: RN-ANS nº 465/2021; Súmula nº 7/STJ; Súmula nº 83/STJ; Súmula nº 283/STF; Súmula nº 284/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.893.751/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.595.365/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.557.271/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.658.503/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0848276-66.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
RIAN SILVA DE AVELLAR.

ADVOGADO:
VERA LÚCIA PINTO NASCIMENTO LEDO - OAB/PA 32.457.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 27102788 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível, reformando em parte a sentença, apenas para reduzir os danos morais, mantendo os demais termos da sentença apelada).

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser julgado inteiramente improcedente os pedidos formulados pela parte adversa, uma vez que a conduta da Requerida obedeceu estritamente ao disposto na legislação regente e nas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que tendo em vista que não fora cometido nenhum ato ilícito pela UNIMED Belém, de modo que não há o que se falar em danos morais.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 24 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT) PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE E REFRATÁRIA. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS (RN-ANS Nº 465/2021). COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA ILÍCITA CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência do pedido, determinando que a operadora de plano de saúde UNIMED Belém forneça o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT) 300MG conforme prescrição médica e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A agravante sustenta que sua conduta obedeceu estritamente à legislação e às disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que a indicação clínica não atende aos critérios da Diretriz de Utilização, e que não há dever de indenizar por danos morais ante a ausência de ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde tem obrigação de custear o medicamento Dupilumabe (Dupixent) prescrito para tratamento de dermatite atópica grave e refratária; e (ii) saber se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado.

III. Razões de decidir

3. O medicamento Dupixent (Dupilumabe) prescrito para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória, devendo ser custeado pelo plano de saúde, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Restou demonstrada a urgência do tratamento, uma vez que o autor apresentava diversas erupções nas pernas, prurido intenso e lesões significativas nos braços, costas, pernas, face e orelhas, além de feridas extensas como fonte de infecção, constante desconforto e coceira intensa, gerando danos psicológicos e restrição do círculo social devido à aparência das lesões.

5. A inclusão superveniente do medicamento no Rol da ANS denota a existência de comprovação científica da eficácia do medicamento para o tratamento da condição apresentada pelo autor.

6. A recusa ilícita de cobertura pelo plano de saúde, quando o consumidor/paciente mais precisava do tratamento, configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do abalo sofrido, em razão da afronta a direito da personalidade.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais é compatível com a realidade dos autos, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conferindo caráter pedagógico à condenação sem permitir o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

8. Os fundamentos apresentados no agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente
.

Tese de julgamento
: "1. É de cobertura obrigatória pelo plano de saúde o medicamento Dupilumabe (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, por constar do Rol da ANS (RN-ANS nº 465/2021), sendo ilícita a recusa de cobertura. 2. A recusa ilícita de cobertura de medicamento pelo plano de saúde, quando o paciente mais necessita do tratamento, configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do abalo, por afrontar direitos da personalidade. 3. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico da indenização sem ensejar enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados
: RN-ANS nº 465/2021; Súmula nº 7/STJ; Súmula nº 83/STJ; Súmula nº 283/STF; Súmula nº 284/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.893.751/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.595.365/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.557.271/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.658.503/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 27102788 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois os pedidos formulados pela parte adversa, uma vez que a conduta da Requerida obedeceu estritamente ao disposto na legislação regente e nas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que tendo em vista que não fora cometido nenhum ato ilícito pela UNIMED Belém, de modo que não há o que se falar em danos morais.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA COM DUPILUMABE (DUPIXENT). RECUSA ILÍCITA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO
. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A orientação firmada pelo Tribunal de Justiça está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que entende ser de cobertura obrigatória, por parte dos planos de saúde, o medicamento Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica grave e refratária.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(
AREsp n. 2.893.751/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025
.
)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, no sentido de
determinar que a requerida forneça o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT) 300MG conforme laudo e requisição médica
, bem como condeno a requerida a pagar danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando os autos o recorrente sustenta que a indicação clínica apresentada não atende aos critérios estabelecidos na referida Diretriz de Utilização, que o Plano de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer exames indicado pelo médico assistente dos beneficiários.

No caso em questão, restou constatada a urgência pois autor apresentava diversas erupções nas pernas, prurido intenso e lesões significativas nos braços, costas, pernas, face, orelhas, entre outras regiões, além de ser doença que gera feridas extensas como fonte de infecção, constante desconforto (principalmente ao calor) e coceira intensa, o que gera enormes danos psicológicos, uma vez que, em razão também da aparência das lesões o autor mantem um círculo social muito restrito devido sua doença.

Sobre o assunto, o C. STJ possui o entendimento que, o medicamento Dupixent (Dupilumabe) prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MEDICAMENTO. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA. COBERTURA OBRIGATÓRIA
. SÚMULA N. 83/STJ. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DA DUT. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia a definir a obrigatoriedade de o plano de saúde custear o medicamento Dupilumabe para tratamento de dermatite atópica grave.

2. A orientação firmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que entende ser de cobertura obrigatória, por parte dos planos de saúde, o medicamento Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica grave e refratária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

3. Reconhecer, como pretende o recorrente, que o medicamento em discussão não preenche os critérios da DUT da ANS e, portanto, afastar a obrigatoriedade de custeio demanda o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.595.365/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. ANS. ROL TAXATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. COBERTURA DE MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA. USO AMBULATORIAL. DUPILUMABE
. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

1. Não pode ser conhecido o recurso especial que não traz impugnação específica dos pressupostos do acórdão recorrido, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula nº 283/STF.

2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

3. Na hipótese, registra-se que o medicamento Dupixent (Dupilumabe) prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde
.

4. A inclusão superveniente do medicamento no Rol da ANS denota a existência de comprovação científica da eficácia do medicamento.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.557.271/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

No que tange a condenação dos danos morais, constato que o descumprimento contratual, quando o consumidor/paciente mais precisava da cobertura do plano de saúde, importa pôr em relevo a efetiva necessidade de conferir caráter pedagógico à indenização por danos morais, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é compatível com a realidade destes autos, sem permitir o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso especial quando as razões recursais estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, aplicando-se a Súmula nº 284 do STF.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do cabimento da condenação para indenização por danos morais, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Em relação ao quantum indenizatório, verifica-se que a quantia fixada pelo Tribunal de origem (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.658.503/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025